Tribunal: TJDFT
Processo: 0702655-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0702655-63.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: SIRLEY FERREIRA DE AZARA DE FIGUEIREDO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Sirley Ferreira de Azara de Figueiredo contra ato reputado ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Discorre a Impetrante que é portadora de doença neurodegenerativa, Esclerose Lateral Amiotrófica (E.L.A) – CID 12.2, causada por deficiência e fraqueza progressiva muscular. Sustenta que apresenta dificuldade respiratória e necessita com urgência do uso contínuo de aparelho BIPAP (believel positive airway pressure), em razão da constante necessidade de assistência ventilatória. Relata que, no dia 12.11.2021, requereu ao Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órteses e Próteses e Materiais Especiais (NAOPME) a disponibilização do equipamento, todavia, o estoque estava vazio, sem previsão de reposição. Narra que está em tratamento ininterrupto, encontra-se em cadeira de rodas e faz fisioterapia motora e respiratória, todavia, necessita do aparelho BIPAP para continuar o tratamento. Aduz que a progressão da insuficiência respiratória é crônica e, por isso, é indispensável a utilização do aparelho, sob pena de agravamento e complicação no seu quadro clínico. Salienta que, apesar da indicação médica, não tem condições de custear o aparelho BIPAP, de forma que o Estado deve fornecê-lo, nos termos dos artigos 5o, caput, 6o e 196, todos da Constituição Federal, e dos artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Assevera que o Ministério da Saúde, por meio da Portaria n° 1.370, de 3 de julho de 2008, instituiu o Programa de Assistência Ventilatória Não Invasiva aos Portares de Doenças Neuromusculares, estabelecendo que as Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e Municípios devem adotar as medidas necessárias para organizar e implantar o programa. Alega que a Portaria n° 1.370/2008 deixou patente a obrigação de o Estado garantir à Impetrante o acesso ao único recurso viável e eficaz para amenizar seu problema respiratório, e que a falta do aparelho acarretará sua morte. Por fim, requer a concessão de medida liminar para determinar à Autoridade Coatora que providencie, a qualquer título (doação ou empréstimo), nos termos da recomendação médica, o aparelho BIPAP à Impetrante, bem como no break e bateria externa, no prazo máximo de 24 horas, sob pena de multa diária. Sem custas processuais, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Concedo à Impetrante gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1° da Lei 12.016/2009, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Em juízo de cognição sumária, considero presentes os requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Inicialmente, cumpre ressaltar que a saúde foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental. O art. 196 da Constituição Federal estabelece que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” É dever do Estado assegurar, independentemente de condição econômica e social, o direito à saúde, proporcionando os meios que seus administrados necessitem. Na hipótese em exame, há fortes elementos de convicção de que a demora no fornecimento do aparelho BIPAP poderá acarretar iminente risco à saúde da Impetrante, pois seu quadro clínico é grave e a falta de tratamento adequado pode acarretar a progressão da doença e consequente morte. Acrescente-se que a demora na entrega do equipamento provoca acentuada perda na qualidade de vida da Impetrante, que sequer tem expectativa de ser atendida em seu pleito pela via administrativa. Nesse sentido, já se manifestou o eg. Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA E ADMINISTRADORA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. HOME CARE. SÍNDROME DE APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO GRAVE. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO BIPAP. PRESCRIÇÃO MÉDICA. OBRIGAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO. DANO MORAL. 1. A operadora de assistência à saúde possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a cobertura de atendimento domiciliar, porquanto se caracteriza como fornecedora pelo CDC (artigo 3o), possuindo responsabilidade solidária com a administradora de benefícios, que atua na qualidade de estipulante de contrato. 2. É imperioso o deferimento de tratamento domiciliar quando indicado por médico responsável para tratamento do segurado de plano de saúde porque à seguradora não é dado escolher o tratamento adequado a cada doença. 3. A assistência domiciliar prestada ao segurado durante vários anos é prova suficiente da cobertura do tratamento pelo contrato do plano de saúde quando não comprovado existir cláusula de exclusão. 4. A ausência de previsão contratual não obsta a cobertura do tratamento home care se não houver fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do paciente. 5. A interrupção abrupta do tratamento domiciliar, com a retirada do equipamento BIPAP recomendado ao paciente, contrariando o contrato de plano de saúde, a prescrição médica e a expectativa do segurado, é motivo suficiente para fragilizar física e emocionalmente o autor e enseja a compensação pelos danos morais. 6. Para a fixação do quantum devido, deve-se utilizar os critérios gerais, como o prudente arbítrio, o bom senso, a equidade e a proporcionalidade ou razoabilidade, bem como os específicos, sendo estes o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da parte ofendida e a natureza do direito violado. 7. Deve ser reduzido o valor arbitrado a título de danos morais se, analisado o contexto do caso concreto, mostra-se excessivo e desproporcional, de modo a provocar enriquecimento sem causa à parte indenizada. 8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.” (Acórdão 1143007, 07038324120188070020, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 17/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS. ORDEM CONCEDIDA. 1. Existindo nos autos prova pré-constituída do direito supostamente violado, mostra-se adequada a via eleita do mandado de segurança. 2. O Secretário de Estado de Saúde, na qualidade de gestor das políticas públicas necessárias à prestação dos serviços de saúde à população do Distrito Federal, é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança em que se pleiteia o fornecimento de aparelhos médicos. 3. As prestações de serviços relacionados à saúde devem ser efetivas em quaisquer de suas formas (promoção, proteção e recuperação), em observância aos comandos do art. 196 da Constituição Federal e dos arts. 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. 4. Ordem concedida.” (Acórdão 964716, 20150020302193MSG, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 30/8/2016, publicado no DJE: 14/9/2016. Pág.: 71/72) No caso sub judicie, evidencia-se omissão do Poder Público no cumprimento do dever que lhe foi atribuído pelo art. 196 da Constituição Federal, bem como pela Portaria n° 1.370/2008, que instituiu o Programa de Assistência Ventilatória Não Invasiva aos Portadores de Doenças Neuromusculares e dispôs, em seu artigo 2°, a obrigação de as Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em Gestão Plena do Sistema adotarem as medidas necessárias à implantação do programa. Ante o exposto, concedo liminar para determinar à Autoridade Impetrada que providencie, nos termos da recomendação médica, o aparelho BIPAP à Impetrante, bem como um no break e bateria externa, no prazo de 48 horas, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Publique-se e intimem-se. Notifique-se o Secretário de Educação do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, I, da Lei 12.016/2009, para que preste informações, no prazo de dez dias. Intime-se a Procuradoria do Distrito Federal, nos termos do artigo 7°, II, da Lei n° 12.016/2009. Colha-se, por último, a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 2 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora